Tribunal: TCU
Processo: 007.117/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3976/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação constituída em atendimento ao item 9.2 do Acórdão 747/2022-TCU-Plenário , que determinou a autuação de processo apartado para análise dos fatos citados no relatório e voto do referido Acórdão, referentes ao Pregão 12/2020 do Comando da 2a Brigada de Infantaria de Selva, UASG 160515; Considerando o parecer exarado pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas à peça 10, pelo qual a economia máxima que poderia ser obtida era de R$ 4.374,44 caso tivesse ocorrido a contratação adicional de 919 kg do item 320 no lugar do item 82; Considerando a baixa materialidade da presente representação em relação ao parâmetro do limite definido para a instauração de TCEs no TCU, de R$ 100 mil (art. 6o, inciso I, da IN-TCU 71/2012, alterada pela IN-TCU 76/2016; Considerando que os custos de controle não devem exceder o possível benefício a ser obtido pela ação de controle; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) no mérito, considerar a presente representação procedente ; c) dar ciência ao Comando da 2a Brigada de Infantaria de Selva, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão Eletrônico 12/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: a falta de previsão no instrumento convocatório e a consequente não priorização da aquisição dos itens de registro de preço destinados às cotas reservadas à ME/EPP, como por exemplo o item 320, fere o disposto no § 4o do art. 8o do Decreto 8.538/2015, ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as condições do pedido, justificadamente; d) informar ao Comando da 2a Brigada de Infantaria de Selva a prolação do presente Acórdão, destacando que a deliberação ora encaminhada pode ser acessada por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e e) arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 007.117/2022-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Comando da 2a Brigada de Infantaria de Selva - MD/CE. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.